Tribunal: TJDFT
Processo: 0716283-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716283-51.2024.8.07.0000 RECORRENTE: AURORAL ALIMENTOS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: SIRIO MIGUEL BISOLO RECORRIDO: COOPERATIVA CENTRAL AURORA ALIMENTOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. INCIDÊNCIA SOBRE IMÓVEIS RURAIS. COMPOSIÇÃO PASSIVA E PROPRIEDADE. PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. FUNDAMENTO. PEQUENAS PROPRIEDADES RURAIS DESTINADAS À RESIDÊNCIA DA ENTIDADE FAMILIAR DO SÓCIO OU AO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADE DESTINADA À SUBSISTÂNCIA DA FAMÍLIA. FATOS. PROVA. ÔNUS DA EXECUTADA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA ORDENAÇÃO LEGAL (CF, ART. 5o, XXVI; CPC, ART. 833, VIII; LEI No 8.009/90, ART. 4o, §2o; LEI No 8.629/93, ART. 4o, II, “A”). FINALIDADE DA PROTEÇÃO. PRESERVAÇÃO DA SOBREVIVÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. AGRAVO. AVIAMENTO. DOCUMENTOS NOVOS (CPC, ART. 435). APRESENTAÇÃO NO CURSO DO RECURSO. CONSIDERAÇÃO E PONDERAÇÃO. INVIABILIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 435 do CPC, a juntada extemporânea de documentos somente é permitida para demonstrar fatos supervenientes ou quando se tratar de documento novo, sendo ainda admitida nos casos em que a apresentação anterior dos documentos não se fez possível por não serem conhecidos, acessíveis ou disponíveis, devidamente justificado o motivo, resultando que, em não se configurando tais hipóteses, consubstancia imperativo legal a desconsideração de documento apresentado após a prolação da decisão agravada e do aviamento do recurso por simples inércia da parte, como forma de ser preservado o devido processo legal com os institutos que o integram, prevenindo-se desconsideração da preclusão que se aperfeiçoara e a ocorrência de supressão de instância. 2. A Carta Magna erigira como direito fundamental a impenhorabilidade do imóvel rural qualificável como pequena propriedade rural, assim definida em lei, para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva nele desenvolvida (CF, art. 5o, XXVI), tendo sido essa salvaguarda replicada pelo legislador processual no art. 833, VIII, ao prever que é impenhorável “a pequena propriedade rural, assim definida em lei, desde que trabalhada pela família”, assim como na Lei do Bem de Família (Lei no 8.009/90), cujo art. 4o, § 2o, prevê que “[q]uando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5o, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural.” 3. A caracterização de pequena propriedade rural, à míngua de previsão específica, dá-se por analogia ao estatuído no art. 4o, II, “a”, da Lei no 8.629/93, que adota o critério de até quatro módulos fiscais para que uma propriedade possa ser enquadrada em aludida qualificação, contudo, não basta a caracterização quantitativa da área para que incida sobre ela a impenhorabilidade derivada de aludida premissa, à medida em que, além desse requisito, é preciso que a propriedade rural seja sede de moradia (Lei no 8.009/90, art. 4o, §2o) ou que seja trabalhada pela família, fomentando-lhe a subsistência (CF, art. 5o, XXVI, e CPC, art. 833, VIII). 4. Conquanto qualificáveis os imóveis pertencentes à pessoa jurídica executada como pequenas propriedades rurais, não subsistindo elementos a induzirem que a família dos sócios neles residem ou neles desenvolvem atividades vocacionadas a fomentarem a subsistência da entidade familiar, a impenhorabilidade que resguarda a pequena propriedade rural não pode ser içada como fundamento para a desqualificação da constrição incidente sobre os bens, inclusive porque, na conformidade da cláusula geral que dispõe sobre o ônus probatório, ao invocar a impenhorabilidade, ao executado fica afetado o ônus de evidenciar os fatos que conduzem ao reconhecimento da salvaguarda. 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 833, sustentando que as penhoras dos imóveis de matrículas no 9516 (antiga 1778) e matrícula no 3960 (antiga 4701) seriam ilícitas, porquanto tratar-se-ia de bem de família, consoante demonstrado no conjunto probatório carreado aos autos, acarretando ofensa ao princípio da dignidade da pessoa humana e ao estado democrático de direito, notadamente porque não demonstrado o método e os cálculos utilizados para se chegar à cobrança da dívida; b) artigo 921, inciso III, asseverando a ocorrência da prescrição intercorrente in casu, ao argumento de que o processo tramita há mais de 18 (dezoito) anos e não teriam sido localizados bens passíveis de penhora, mas tão somente bem de família consistente em pequena propriedade rural na qual é exercida a agricultura familiar; c) artigo 795, afirmando que os bens particulares dos sócios não poderiam responder pelas dívidas contraídas pelas sociedades empresariais. Aponta divergência jurisprudencial quanto às teses discorridas nas alíneas “a” e “c”, colacionando julgados do TJSP, do TJMS e do STJ. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 921, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque, dirigindo-se o apelo para matéria estranha ao decidido pela turma julgadora, está configurada a vedada inovação recursal. Em casos idênticos, a Corte Superior tem reiteradamente decidido ser inviável analisar tal pretensão. Assim, é forçoso reconhecer que a referida questão carece do indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. No mesmo sentido, confira-se o AgRg no AREsp n. 2.532.397/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de 13/8/2024. Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na indicada negativa de vigência aos artigos 795 e 833, ambos do Código de Processo Civil e no suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Do cotejo dos autos do executivo subjacente não sobejam elementos que indiquem tais circunstâncias. De conformidade com os laudos de avaliação confeccionados por oficial de justiça avaliador e por experto nomeado pelo Juízo, datados de 15 de abril de 2021[8] e janeiro de 2019[9], respectivamente, o imóvel rural denominado “Fazenda Macaco” não é habitado e ostenta apenas ruínas de construções passadas, confira-se[10]: Laudo de 2021: “(...) e em relação às 2 (duas) casas e 1 (um) curral descrito na matrícula do imóvel, há atualmente somente as ruínas/vestígios delas (...)”– grifo nosso. Laudo de 2019: “(...) Em sua certidão o imóvel apresenta averbado, ‘... Duas casas de residência, com água encanada, pomar com árvores frutíferas, curral e cercas de arame fechando a área e fazendo divisões internas. ...’, porém apenas foi localizado vestígios dos imóveis conforme fotografias abaixo.” – grifo nosso. Assinale-se que as fotografias do imóvel colacionadas pelo perito judicial aos autos da ação executiva subjacente não deixam margem para dúvidas, indicando que a fazenda nomeada não serve como residência do sócio da agravante e de sua família ou que ela seja produtiva. Outrossim, em relação à Fazenda Cocal, não houvera ainda a avaliação judicial, de molde que sequer subsistem elementos aptos a subsidiarem análise acerca da impenhorabilidade de tal propriedade. Quanto ao ponto, inclusive, notase que a agravante não cuidara de aparelhar suas alegações com qualquer documentação hábil a conferir-lhes sustentação, cingindo-se a fazer remissão ao acervo probatório já reunido aos fólios processuais, os quais, consoante apontado, apenas servem para expungir a alegada impenhorabilidade da Fazenda Macacos e nada trazem acerca da Fazenda Cocal. Dessa constatação deflui a evidência de que a agravante não coligira aos autos elementos comprobatórios hábeis a desqualificar a decisão agravada, que entendera pela penhorabilidade dos bens individualizados por não vislumbrar a incidência da proteção legal acobertando-os. No aspecto, restara debitada à agravante a incumbência de colacionar aos autos provas de que efetivamente o imóvel nomeado detém a condição de bem de família, que não pode ser sustentada pela mera argumentação de que explora os imóveis, tornando-os produtivos, e que neles possui residência, sendo tal ônus probatório incumbência do devedor que invoca a proteção do art. 833, VIII, do estatuto processual civil (ID 63460340 - Pág. 6/7). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.031.819/SP, relator Ministro Humberto Martins, DJe de 25/10/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024